Tribunal: TJDFT
Processo: 0715312-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Penhora online. Proventos de aposentadoria e valores localizados em caderneta de poupança. Inteligência do art. 833, do CPC. Impenhorabilidade de verba salarial. Mitigação. Movimentação financeira denota capacidade para arcar com a obrigação tributária. Subsistência mínima do executado preservada. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que acolheu parcialmente o pedido de desbloqueio da parte executada para determinar a liberação do valor de R$ 3.524,98 bloqueados na conta do Banco do Brasil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os valores constritos pelo juízo de origem são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada já foi objeto de impugnação pelo Distrito Federal (ora agravado), por meio do Agravo de Instrumento de no 0720506-13.2025.8.07.0000, também de minha Relatoria. Trata-se, pois, de recursos distintos interpostos contra a mesma decisão interlocutória, circunstância que impõe o reconhecimento da prevenção e a necessidade de uniformização de entendimento, a fim de evitar decisões conflitantes e obter a harmonização dos julgados.
4. No referido agravo de instrumento, em que o ente público figurou como agravante, concluí pelo acerto da decisão que manteve a constrição, por entender que a alegação de impenhorabilidade dos valores depositados em conta bancária, a pretexto de se tratar de proventos de aposentadoria, não veio acompanhada de comprovação idônea.
5. Ficou consignado naquele voto que: (i) a proteção prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta, especialmente em sede de execução fiscal; (ii) a movimentação financeira significativa e diversificada da conta afasta a presunção de que a constrição comprometeria a subsistência mínima do devedor; (iii) não houve comprovação de que a conta possuía natureza de caderneta de poupança (art. 833, X, do CPC); e (iv) os proventos mensais recebidos pelo executado, superiores a R$ 18.800,00, evidenciam sua capacidade contributiva sem prejuízo à dignidade pessoal.
6. Nesse contexto, adoto, por remissão (fundamentação per relationem ou aliunde), esses fundamentos, que ora incorporo integralmente ao presente voto, ressaltando que os argumentos deduzidos pelo executado (ora agravante) no presente recurso não são capazes de infirmar a ratio decidendi já delineada. A simples alegação genérica de que os valores constritos seriam de natureza alimentar não se mostra suficiente, mormente diante da ausência de prova da origem exclusiva das quantias e da evidente confusão patrimonial demonstrada pelos extratos bancários.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 833, IV e X, e 930, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ. Corte Especial. EREsp 1021851-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgados em 28/6/2012; STJ. 2a Turma. AgInt no AREsp 1440047/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 11/06/2019.